Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-47.2023.8.11.0023
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001208-47.2023.8.11.0023
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA
Recorrido: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. NÃO ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VÍCIO. TERMO DE RECEBIMENTO DO BEM ASSINADO APÓS OS REPAROS DA GARANTIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ÔNUS MÍNIMO DE PROVA NÃO ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Alegação de vício do produto. Não comprovação da manutenção da avaria no produto após a devolução do bem pela garantia.
2. A parte recorrente/consumidora sustenta que adquiriu uma TV SANSUNG UN50BU800 – Crystal Smart HD 4K, a qual teria sido recebida em 27/02/2023, instalada em 28/02/2023 e constatada a existência de vício em 01/03/2023, contudo o aparelho ainda permanecia com avarias.
3. Analisando os documentos acostados na exordial (id. 215132856) é possível verificar que no caso em comento a ordem de serviço foi aberta apenas em 30/03/2023 e que em 05/04/2023 a parte consumidora assinou termo de recebimento do aparelho, apontando que todos os itens estariam em funcionamento.
4. Desde o início da tentativa de reparo a parte recorrente pretende a substituição do aparelho. Acontece que a substituição do aparelho apenas é facultada ao consumidor após o decurso de mais de trinta dias. Ademais, não restou comprovada a existência de existência de avaria após a conclusão pelos técnicos da garantia, sobretudo em razão do termo de recebimento apresentado pela parte consumidora com a exordial.
5. A prova apresentada não é suficiente para concluir que a sentença deva ser reformada.
6. Ainda que invertido o ônus da prova, cumpre ao autor, a satisfação probatória mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.
7. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência da demanda, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001208-47.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MADALENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.993.831-51 (RECORRENTE), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0024-20 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024